Tribunal: STF
Processo: Rcl 66422
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental na Reclamação. Reclamação ajuizada contra ato administrativo da Delegacia da Receita Federal do Brasil. Fundamento em suposta contrariedade a decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade. Viabilidade. Alegação de ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625, da ADC 48 e do tema 725 do ementário da repercussão geral. Ausência de aderência estrita.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto em face de decisão que assentou o não cabimento de reclamação constitucional em face de ato administrativo fora das condições previstas no art. 103-A, § 3º, do texto constitucional.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o instrumento da reclamação seria cabível em face de ato administrativo quando os paradigmas tidos por violados são ações de controle de constitucionalidade, bem assim (ii) se há estrita aderência do ato reclamado aos paradigmas suscitados, que tratam da licitude da terceirização de atividade-meio ou fim. 



    III. Razões de decidir



    3. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – com eficácia contra todos e efeito vinculante – devem ser observadas não apenas pelo Poder Judiciário, mas também por toda a Administração Pública, em todas as suas esferas. Portanto, é plenamente cabível a reclamação ajuizada contra ato administrativo quando se indica como paradigma tanto Súmula Vinculante quanto decisão proferida em controle de constitucionalidade.



    4. Diferentemente dos paradigmas apontados pela reclamante (ADPF 324, ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625 e tema 725 da repercussão geral), a presente controvérsia não trata da discussão quanto à flexibilização da relação de trabalho para reconhecer eventual licitude de terceirização, sem restrições à atividade-fim ou meio das empresas. Na espécie, o objeto é operação em que o Fisco compreendeu tratar-se de manobra voltada à omissão da natureza da relação de prestação de serviços, com o intuito de exonerar o pagamento dos tributos devidos.



    5. Não havendo, no ato reclamado, qualquer controvérsia quanto à legalidade da terceirização em si, mas, sim, em relação à utilização fraudulenta dessa prática como mecanismo para burlar a legislação tributária, não merece seguimento a reclamação por ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o que foi decidido por esta Corte nos precedentes indicados.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso desprovido.